Tribunal: CARF
Processo: 10480.901873/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901873/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.131 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
(v. e-fls. 62/66), protocolizado sob o no 39261.82231.181013.1.3.04-4122, que indicou como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901873/2015-24
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901873/2015-24

crédito um pagamento a maior de IRPJ, realizado em 28.09.2012, no valor de R$49.393,41. O
despacho decisório de e-fls. 67 deferiu parcialmente o direito creditório, reconhecendo um
crédito disponível de apenas R$27.062,48, haja vista ter sido verificado que o restante do crédito
pretendido, de R$22.330,93, já teria sido utilizado em outra PER/DCOMP, de no
25394.87268.190913.1.3.04-1605.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que teria incorrido
em erro no preenchimento da PER/DCOMP no 25394.87268.190913.1.3.04-1605, pois teria
indicado erroneamente, nessa PER/DCOMP, o mesmo crédito utilizado na PER/DCOMP no
39261.82231.181013.1.3.04-4122, que é objeto deste processo. Em suas palavras, ao invés de
indicar o pagamento dito indevido de R$49.393,41, deveria ter indicado um outro crédito, no
valor de R$221.895,39, que também faria jus à época das compensações realizadas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SPO, na
decisão ora combatida (v. e-fls. 81/86), indeferiu o recurso sob a alegação de que não haveriam
nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões expendidas pela Recorrente,
citando explicitamente a necessidade da apresentação da escrituração comercial e fiscal.
Também manifestou-se no sentido da necessidade de a Contribuinte promover a retificação da
PER/DCOMP preenchida erroneamente, o que não teria acontecido.
A decisão da DRJ/SPO foi plasmada no Acórdão no 16-078.148 – 8a Turma, de 22
de junho de 2017, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2013
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APTA A AFASTAR O ERRO
MATERIAL ALEGADO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO PARA
APRESENTAR RETIFICAÇÃO.
A existência de erro material no preenchimento de Perdcomp deve vir
acompanhada de documento formal próprio a refletir a apuração fiscal,
sobejamente a escrituração contábil e fiscal, prova a ser deduzida e carreada
pelos autos a quem alega o direito, estando o julgador administrativo vinculado
a tais provas, o que garantirá os atributos próprios de certeza e liquidez do
direito creditório postulado.
E ainda, as retificações das obrigações tributárias acima mencionadas, tal
como ocorreu com a DCTF retificadora apresentada pelo contribuinte, em
cumprimento à legislação tributária vigente, devem ser obtemperadas pela
apresentação de documento retificador a demonstrar a origem do direito
creditório alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 186/209, em que reitera os termos da defesa exordial, além do seguinte:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901873/2015-24

1) Em relação à exigência contida na decisão recorrida de apresentação de provas
adicionais para comprovar o direito creditório, alega que “a documentação
carreada aos autos já seria suficiente a tal comprovação”;
2) Argui que a DIPJ do ano calendário de 2012 seria suficiente para a
comprovação de suas alegações, a par das DCTFs, DARFs e PER/DCOMPs já
constantes dos autos;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior ou indevido de estimativas de IRPJ. A Autoridade
Administrativa deferiu o pedido da Recorrente apenas em parte, haja vista que verificou que
parte do crédito informado teria sido utilizado em outra PER/DCOMP, que recebeu o no
25394.87268.190913.1.3.04-1605.
Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade, pois concluiu
que não haveriam nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões expendidas
pela Recorrente, citando explicitamente a necessidade da apresentação da escrituração comercial
e fiscal. Também manifestou-se no sentido da necessidade de a Contribuinte promover a
retificação da PER/DCOMP preenchida erroneamente, o que não teria acontecido. Abaixo
reproduzo excerto da decisão recorrida naquilo que consideramos mais relevante para a
resolução da demanda (v. e-fls. 84/85):
A ausência de confirmação da convergência dos dados presentes nas
mencionadas obrigações acessórias informa igualmente a ausência de
certeza e liquidez, a ser eventualmente afastada, neste passo, pela
comprovação inequívoca de que aquela apuração fiscal sustenta-se pela
formalidade dos documentos exigidos pela legislação fiscal e comercial, a
saber, os livros comerciais – diário e razão e, atualmente, a escrituração
contábil digital (ECD) – e fiscais – livro de apuração do lucro real e o novel
sistema público de escrituração digital (SPED).
Dito de outro modo, as divergências suscitadas pelo batimento DCOMP X
DCTF X DARF X DIPJ ensejam o afastamento dos atributos de certeza e
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901873/2015-24

liquidez, devendo a quem alega o pretenso direito, conforme estabelece o art.
16, § 4o, do Decreto no 70235/72, trazer ao conhecimento do julgador
administrativo o acervo apto a conformar-se com as informações acostadas nas
obrigações tributárias que delimitam o objeto da lide.
Na verdade, tal previsão normativa – vale dizer, espécie de legislação tributária,
nos termos do art. 96 do CTN -, amolda-se ao sistema probatório vigente em
nosso ordenamento jurídico que, a despeito de inovações recentes acerca da
dinâmica da produção da prova, tem como baliza maior o comezinho ditame do
art. 369 da Lei no 13.105/2015. Em outras palavras, cabe à parte que alega o
direito prová-lo, a partir de todos os meios legais admitidos, no caso vertente, a
escorreita coincidência, em data e valor, das rubricas do IRPJ, estimativa de
abril de 2012, mantidas na sua escrituração comercial e fiscal, bem como nas
obrigações acessórias representadas pelas declarações multicitadas.
Não se pode olvidar que as sucessivas retificações na apuração fiscal
suscitam relevante dúvida a recair sobre os dados informados pelo
contribuinte, a ser superada, conforme já suficientemente aduzido, pela
formalidade dos documentos contábeis e fiscais exigidos para o período da
estimativa arrolada na presente causa.
Curial destacar não se tratar de exame fiscal tendente a constituir o crédito
tributário, que seguem procedimentos de auditoria peculiares, sempre com o
intuito de analisar, sob o prisma das operações realizadas no período, o
cumprimento das normas tributárias. O que se diz com a dicção ora exposta, é
que, ainda que se tenha ultrapassado o prazo decadencial – o que, razões óbvias,
obstaria a constituição de crédito tributário – a prova a afastar o erro material
no preenchimento da declaração deve ser subsumida aos livros e demais
documentos contábeis e fiscais, sob pena de manutenção da glosa outrora
encetada.
E mais, conforme estabelece a IN RFB no 900/2008 e os demais normativos
que lhe sucederam, as inconsistências apresentadas em Perdcomps
anteriores – e aqui se insere o erro material – devem ser resolvidas por
meio de apresentação de um documento retificador, consoante prevê o art.
87 do indigitado normativo, devendo ipso facto acompanhar as mesmas
retificações promovidas na DCTF e na DIPJ do período de apuração em
espeque, o que não ocorreu no caso em tela.
Por estas razões, julgo improcedente a manifestação de inconformidade. (grifei)
A decisão recorrida é bem clara ao dispor sobre a necessidade da juntada aos
autos da escrituração comercial e/ou fiscal (pelo menos na parte em que interessaria à demanda)
para comprovar não somente os alegados créditos de titularidade da Contribuinte, in casu, os
valores de R$49.393,41 e de R$221.895,39; no texto que colacionei acima, o primeiro parágrafo
é cristalino ao evidenciar que, a partir da ausência de confirmação da convergência de dados
entre a PER/DCOMP, DCTF, DARF e DIPJ, após a análise realizada pela Autoridade
Administrativa, a confirmação da certeza e liquidez dos alegados créditos só poderia se dar com
a apresentação de prova inequívoca, sustentada em documentos exigidos pela legislação fiscal e
comercial, “a saber, os livros comerciais – diário e razão e, atualmente, a escrituração contábil digital
(ECD) – e fiscais – livro de apuração do lucro real e o novel sistema público de escrituração digital
(SPED)”.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901873/2015-24

Ou seja, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho que
deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, segundo a
decisão recorrida, haveria a necessidade de comprovar o erro cometido no preenchimento da
PER/DCOMP no 25394.87268.190913.1.3.04-1605 e a existência dos alegados créditos mediante
a juntada da escrituração comercial/fiscal, o que não teria sido feito pela Recorrente quando da
manifestação de inconformidade.
E o recurso voluntário padece do mesmo equívoco, pois se pauta na
autossuficiência dos documentos constantes dos autos (PER/DCOMPs, DCTFs, DARFs e a
DIPJ), o que não é o caso. A alegação da Recorrente de que a DIPJ seria suficiente para
comprovar o seu direito não procede. A DIPJ tem caráter meramente informativo. Trata-se de
uma declaração unilateral de informações de interesse da Administração Tributária. Para dar
suporte à suas alegações deveria a contribuinte apresentar sua escrituração comercial e fiscal,
com o que me coaduno, no ponto, com a decisão recorrida.
Poderíamos parar por aqui, negando provimento ao recurso tão somente pela falta
de apresentação de prova inequívoca de suas alegações pela ausência da escrituração
comercial/fiscal, entretanto, consta da decisão recorrida outro fundamento, não tão explícito, mas
igualmente necessário à solução do presente processo; trata-se da necessidade de a Contribuinte
retificar a PER/DCOMP alegadamente preenchida de forma equivocada, a de no
25394.87268.190913.1.3.04-1605. Faço menção a este ponto, constante da decisão recorrida,
para reforçar a idéia de que não cabe às autoridades julgadoras a competência para a realização
de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo
revisão] é que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi
adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e
órgãos de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a
competência para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento
e o despacho denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato
secundário de reapreciação daqueles atos primários, só podem os órgãos
julgadores administrativos prolatar decisões na esfera das quais anulam ou
confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade revisão), e
jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo:
Cenofisco, 2018. p 33.)
Tal competência foi deferida exclusivamente às Delegacias da Receita Federal, a
teor do art. 273 do Regimento Interno da SRF, in verbis:
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições
Financeiras (Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de
controle e auditoria dos serviços prestados por agente arrecadador e ainda, em
relação aos contribuintes definidos por ato do Secretário da Receita Federal do
Brasil, gerir e executar as atividades de tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança, monitoramento dos maiores contribuintes, atendimento e orientação
ao cidadão, tecnologia e segurança da informação, comunicação social,
programação e logística, gestão de pessoas, planejamento, avaliação,
organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada pelo(a)
Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901873/2015-24

(...)
VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações
apresentadas pelo sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de
declarações a pedido do sujeito passivo;
Ademais, a PER/DCOMP de no 25394.87268.190913.1.3.04-1605 não é objeto
de apreciação no âmbito deste processo, que tem por foco o documento de e-fls. 62/66, que
recebeu o no 39261.82231.181013.1.3.04-4122.
Ressalte-se que eventual erro de fato no preenchimento da referida PER/DCOMP
poderá vir a ser corrigido pela própria Autoridade Administrativa, desde que o sujeito passivo
apresente os elementos probatórios que demonstrem a sua ocorrência, nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 08/2014:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
[...]
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia, este
posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito
creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício
do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em
atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o
sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso
voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
Assim, vejo que nada há a acrescentar em relação ao já posto na decisão recorrida,
que adoto como minhas razões de decidir no presente caso, principalmente pelo fato de o recurso
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.901873/2015-24

ter deixado de juntar os elementos de prova que pudessem estabelecer o liame entre o pedido e
os fatos materializados no processo.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital